Tribunal: TJSP
Processo: 1026325-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – CLÁUSULA PENAL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – Ação indenizatória – Mora incontroversa – Contrato de prestação de serviços de empreitada prevendo entrega de prédio residencial no prazo de 16 meses – Dilação do prazo inicialmente previsto em 15 meses, formalizada através de aditamento contratual, também descumprido pela apelante – Incidência da cláusula penal –

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – CLÁUSULA PENAL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – Ação indenizatória – Mora incontroversa – Contrato de prestação de serviços de empreitada prevendo entrega de prédio residencial no prazo de 16 meses – Dilação do prazo inicialmente previsto em 15 meses, formalizada através de aditamento contratual, também descumprido pela apelante – Incidência da cláusula penal – Necessidade – Regularidade do aditivo firmado entre as partes, eis que assinado por sócio que aparentava ter poderes de gerência/representação – Teoria da aparência – Aplicabilidade - Execução dos serviços que se postergou por 9 meses adicionais ao prazo da prorrogação – Circunstância a atrair a incidência de disposição contratual que previu imposição de multa-moratória em caso de atraso na entrega, plenamente vigente – Penalidade que não se mostra excessiva – Impossibilidade de redução nos termos do art. 413 do Código Civil – Inexistência de abusividade contratual – Cláusulas livremente pactuadas entre pessoas sem posição de hipossuficiência técnica juridicamente relevante - Prevalência do princípio pacta sunt servanda - Sentença que emprestou solução adequada à lide e deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026325-88.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ARCANDIA CONSTRUTORA LTDA. EPP, são apelados GERSON RODRIGUES e
MAURO APARECIDO AIROLD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1026325-88.2019.8.26.0564
APELANTE: ARCANDIA CONSTRUTORA LTDA EPP
APELADOS: GERSON RODRIGUES E MAURO APARECIDO AIROLD
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
JUIZ DE DIREITO: ANTONIO BALTHAZAR DE MATOS
VOTO No: 32.718
APELAÇÃO EMPREITADA CLÁUSULA
PENAL ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
Ação indenizatória
Mora incontroversa

Contrato de prestação de serviços de empreitada prevendo entrega de prédio
residencial no prazo de 16 meses Dilação do
prazo inicialmente previsto em 15 meses,
formalizada através de aditamento contratual,
também
descumprido
pela
apelante

Incidência da cláusula penal Necessidade
Regularidade do aditivo firmado entre as
partes, eis que assinado por sócio que
aparentava
ter
poderes
de
gerência/representação Teoria da aparência
Aplicabilidade - Execução dos serviços que se
postergou por 9 meses adicionais ao prazo da
prorrogação

Circunstância
a
atrair
a
incidência de disposição contratual que previu
imposição de multa-moratória em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
3
atraso na entrega, plenamente vigente

Penalidade que não se mostra excessiva

Impossibilidade de redução nos termos do art.
413
do
Código
Civil

Inexistência
de
abusividade contratual Cláusulas livremente
pactuadas entre pessoas sem posição de
hipossuficiência técnica juridicamente relevante
- Prevalência do princípio pacta sunt servanda -
Sentença que emprestou solução adequada à
lide e deve ser mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos - Recurso desprovido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por ARCANDIA CONSTRUTORA LTDA. EPP nos autos da ação
indenizatória que lhe movem GERSON RODRIGUES e MAURO
APARECIDO AIROLD, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 90/94, cujo relatório adoto.
Inconformada, apela a ré. Em suas razões recursais (fls.
97/104), sustenta ser indevida a multa moratória, que está prevista no
primeiro aditivo contratual firmado entre as partes, enquanto que o
segundo silenciou sobre a questão, de modo que restou revogada a
penalidade. Aduz que houve mudança no quadro societário da ré, sendo
inválido o aditivo firmado, pois assinado por pessoa que não tinha poderes
para representar a empresa, nos termos do art. 47 do Código Civil. Por fim,
argumenta que a multa moratória é excessiva, correspondendo a 15% do
valor total do contrato, e deve ser reduzida, consoante preconiza o art. 413

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
4
do Código Civil, até porque o primeiro aditivo firmado pelas partes já
previu um desconto de R$ 15.000,00 em razão do atraso das obras. Por tais
motivos, requer o provimento do apelo, nos termos supramencionados.
Recurso
tempestivamente
interposto,
preparado,
e
respondido às fls. 112/117.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação indenizatória fundada em prestação de
serviços de empreitada ajuizada pelos apelados, julgada parcialmente
procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 67.500,00, a título
de multa moratória, acrescido de correção monetária calculada sobre cada
uma de suas parcelas (R$ 7.500,00), segundo a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde a data em que constituída, por força
da mora, a obrigação e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante
a sucumbência recíproca, a ré-apelante foi condenada ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação. Os autores-apelados, por sua vez,
foram condenados ao pagamento do restante das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios também fixados em 10%
do valor da condenação.
Diante do que consta dos autos, tenho que o Juízo deu
correta solução à lide trazida para julgamento, motivo pelo qual o reclamo
não comporta provimento.
Vejamos.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços de
empreitada em 14/03/2016 (fls. 12/20), pelo qual a ré se comprometeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
5
entregar a obra de um prédio residencial de alvenaria, descrito no
instrumento contratual, no prazo de 16 meses, ou seja, até 21/07/2017.
Como contraprestação, os autores se obrigaram ao pagamento de R$
460.000,00, dividido em 30 parcelas fixas e mensais de R$ 15.000,00, e uma
parcela fixa final de R$ 10.000,00.
A execução dos serviços de mão-de-obra, todavia, não foi
concluída no prazo contratado, o que levou as partes a firmarem o aditivo
de fls. 25/26, pelo qual o prazo de conclusão da obra foi prorrogado até
21/10/2018, mediante concessão de desconto da parcela 30/31, no valor de
R$ 15.000,00, além de realização de serviços adicionais previstos na cláusula
2 do aditamento.
Na ocasião, as partes também estipularam na cláusula 3.2
que: “Se ocorrer atraso novamente na conclusão da obra, ultrapassando o novo
prazo ora ajustado (21/10/2018), será aplicada à CONTRATADA uma multa de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por mês de atraso, independentemente do
constante no item 2 acima, com direito ainda, do CONTRATANTE voltar a
paralisar os pagamentos.” (fls. 25)
Por fim, foi firmado o aditamento de fls. 27/28, que
dispôs sobre comprovantes de recolhimentos previdenciários e fiscais,
restando mantidos os termos dos primeiros instrumentos contratuais.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a obra apenas foi
entregue em 22/07/2019, mais de dois anos após o prazo inicialmente
previsto, e nove meses depois do termo estipulado no aditivo contratual de
fls. 25/26.
O argumento da apelante no sentido de que teria sido
revogada a multa por atraso na entrega da obra, uma vez que o segundo
aditivo firmado entre as partes silenciou sobre a questão da penalidade, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
6
totalmente contrário à prova documental anexada aos autos.
Com efeito, o segundo aditivo firmado entre as partes,
que tratou de questões não discutidas na presente lide, asseverou
expressamente na sua cláusula terceira que: “As demais cláusulas pactuadas no
Instrumento Particular originário e do 1o Aditamento celebrados permanecem
inalteradas, vigorando na forma estabelecida em suas cláusulas.” (fls. 27).
Assim, a cláusula penal estava em pleno vigor, sendo
devida a sua incidência a partir do momento em que ultrapassado o termo
previsto no primeiro aditamento.
E nem se diga que tal aditamento seria inválido, à luz do
argumento de que assinado por pessoa que não detinha poderes para
representar a empresa requerida (Rogério de Carvalho).
De acordo com a teoria da aparência, aplicável às pessoas
jurídicas por força do princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações
contratuais, é válido o ato praticado por aquele que, integrando o quadro
societário, ainda que não detenha poderes de gerência/representação, age
perante terceiros como se os detivesse e, com sua conduta, induz a parte
adversa em erro escusável.
Ora, o Sr. Rogério de Carvalho, após ter representado
regularmente a requerida em 14/03/2016, quando da celebração do contrato
de prestação de serviços de empreitada, acabou transferindo para a esposa
Luciana Yaros de Carvalho, em 12/07/2017, sua condição de sócio
administrador (fls. 72/76). No entanto, continuou mantendo a condição de
sócio e atuando publicamente como sócio-diretor, firmando, em 19/07/2018
e em 21/09/2018, dois instrumentos de aditamento contratual e, em
22/07/2019, o termo de entrega definitiva e aceite de obra, todos em nome
da sociedade empresária.
Ademais, consoante bem asseverou a d. magistrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
7
Primeiro Grau:
“Não bastasse, dos termos da contestação é possível aferir que, à
época, a requerida confirmou a validade dos atos por ele praticados, dando regular
cumprimento aos aditivos celebrados. Consta, neste sentido, a afirmação de que no
primeiro aditivo a ré deixou de cobrar por diversos serviços extras e ainda deu
desconto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em decorrência do atraso.
Perante este quadro, plenamente compreensível o erro em que
incorreram os requerentes ao firmarem o primeiro aditamento, não sendo lícito a
requerida escusar-se de dar cumprimento aos seus termos, buscando benefícios
através de sua própria torpeza.
De outra parte, inexiste prova de que, por ocasião de sua
celebração Rogério, por conta de suas condições pessoais, tenha incorrido em vício de
vontade.”
Tais circunstâncias, considerando a teoria da aparência,
demonstram que os autores, ao assinarem os mencionados instrumentos,
confiavam de forma legítima que estavam travando relação jurídica com a
ré, e que o sócio detinha poderes para tanto.
No mais, também não há que se falar em bis in idem na
aplicação da multa moratória, vez que o desconto de R$ 15.000,00 previsto
no aditivo de fls. 25/26 serviu para compensar o primeiro período de atraso
da obra, que deveria ter sido entregue em 21/07/2017, restando postergado
o prazo até 21/10/2018 por meio desse instrumento.
A cláusula penal buscada nessa demanda, por sua vez, foi
estipulada em caso de novo atraso com relação à data repactuada, servindo
para coibir infração diversa, portanto.
Por fim, resta a análise do pedido de redução da cláusula
penal.
Neste particular, diferentemente do que sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
8
apelante, a penalidade não se configura abusiva.
A mora é incontroversa e a apelante não trouxe qualquer
justificativa para o considerável atraso no cumprimento do contrato e
entrega da obra, que gerou prejuízos aos apelados, que se viram impedidos
de comercializar/locar o empreendimento de sete apartamentos residenciais.
A multa só alcançou o patamar de R$ 67.500,00 porque o
atraso perdurou por mais de nove meses após a dilação do prazo
inicialmente previsto, que já havia sido estendido em quinze meses.
Considerando o valor total do contrato (R$ 460.000,00), ela representa pouco
mais de 1,5% ao mês (R$ 7.500,00), não sendo manifestamente excessiva, de
modo que não comporta a redução nos termos do art. 413 do Código Civil.
Houve plena negociação entre as partes acerca do
conteúdo do contrato e aditivos, de modo que só posso concluir que as
disposições contratuais foram livremente acordadas e desejadas por ambas.
Prevalece, no caso, o princípio clássico de Direito pacta
sunt servanda.
Nesse sentido, a conferir, são os seguintes julgados:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. INDENIZATÓRIA RESILIÇÃO CONTRATUAL -
PRETENSÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS - RESISTÊNCIA DA RÉ - CLÁUSULA PENAL
COMPENSATÓRIA - EXISTÊNCIA - REDUÇÃO DA
MULTA ART. 413 C.C. O ART. 473, PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CC
IMPERTINÊNCIA
ATO
DISCRICIONÁRIO
DO
JUIZ
RECURSO
NÃO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Evidenciado, pelos
termos do contrato, a pactuação de multa contratual
compensatória em caso de rescisão por culpa da contratante,
pertinente a retenção de parte substancial do valor pago, ante a
natureza do contrato, não se aplicando a norma do art. 413 do
CC, face ao disposto no parágrafo único do art. 473, do CC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
9
(TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1020939-82.2017.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
13/09/2018).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA

CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO RURAL INAPLICABILIDADE DA
'TEORIA DA IMPREVISÃO' PARA AFASTAR OU
REDUZIR
OS
PAGAMENTOS
DEVIDOS
PELA
ARRENDATÁRIA EVENTUAL CRISE ECONÔMICA
NÃO
PODE
SER
CONSIDERADA
FATO
EXTRAORDINÁRIO
E
SUPERVENIENTE
JUSTIFICADORA
RISCO ÍNSITO À ATIVIDADE
RURAL
PRECEDENTES DO C. STJ
POR FIM,
CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA EM OBSERVÂNCIA
À
RAZOABILIDADE,
INCABÍVEL
A
REDUÇÃO
EQUITATIVA PREVISTA NO ART. 413, DO CÓDIGO
CIVIL
HONORÁRIAS RECURSAIS FIXADAS

RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1000075-47.2017.8.26.0383; Relator (a): Francisco Casconi;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/08/2018)
Desta feita, evidente se afigura a mora no cumprimento
da obrigação contratada, sendo de rigor a aplicação da multa estipulada, nos
valores previstos nos instrumentos firmados pelas partes, devendo ser
improvido o recurso.
Via de consequência, levando-se em conta o perdimento
do recurso, observo ser o caso de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, por força da nova lei processual em vigor.
Diante disso, prestigiando-se o disposto no §11, do art. 85,
do CPC, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
desfavor da apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Diante do quanto exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026325-88.2019.8.26.0564 -Voto no
10
CARLOS NUNES
RELATOR